Tribunal: TJBA
Processo: 8026202-96.2019.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8026202-96.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: REINALDO MARTINS DA SILVA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA, DIANE NASCIMENTO BOMFIM, GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM, CAROLLE RIZIA MACHADO OLIVEIRA REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026202-96.2019.8.05.0000, em que figuram como Embargante REINALDO MARTINS DA SILVA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, documento datado e assinado eletronicamente.